Tribunal: TJSP
Processo: 1075447-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL SEM AVISO PRÉVIO E SEM PLAUSIBILIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva existência de alguma publicação, para que fosse verificada de forma concreta a violação aos termos da plataforma, não há como

Ementa:
APELAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO DE CONTA MANTIDA EM REDE SOCIAL SEM AVISO PRÉVIO E SEM PLAUSIBILIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva existência de alguma publicação, para que fosse verificada de forma concreta a violação aos termos da plataforma, não há como afastar a condenação imposta pelo R. Juízo a quo para a reativação do perfil, tampouco no que se refere ao pleito condenatório na seara material relativo aos lucros cessantes.
- Embora a apelante afirme que nada foi demonstrado nesse particular, o dano material decorre do fato de que restou impossibilitado à parte apelada, auferir lucros com seus vídeos decorrente da restrição de monetização, cujo montante efetivamente devido poderá ser aferido levando em consideração o quanto regularmente era percebido pelos apelados, o que será feito pela perícia já designada.
RECURSO IMPROVIDO.